Tribunal: TJBA
Processo: 8016210-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016210-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: FABHIO CESAR GONZAGA

Advogado(s)
:
DIOGO GIESTA SOARES, FELIPE GIESTA ROMANO

AGRAVADO: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE MENSALIDADE ESCOLAR. ENSINO SUPERIOR. REAJUSTE ANUAL. LEI Nº 9.870/99. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA PLANILHA DE CUSTOS. DECRETO Nº 3.274/99. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A
gravo de instrumento interposto por aluno do curso de medicina contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação consumerista ajuizada contra instituição de ensino superior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravante, com a consequente suspensão do reajuste de 10% aplicado pela instituição de ensino para o ano letivo de 2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 9.870/99, que dispõe sobre o valor das anuidades escolares, estabelece em seu art. 1º, § 3º, a necessidade de comprovação da variação de custos mediante apresentação de planilha de custo que justifique o reajuste aplicado.

4. No caso concreto, a instituição de ensino não comprovou o cumprimento da obrigação legal de divulgar a planilha de custos com a antecedência mínima de 45 dias antes da data final para matrícula, conforme exigido pelo art. 2º da Lei nº 9.870/99.

5. Os documentos anexados pelo agravante demonstram a ocorrência de reajustes sucessivos nas mensalidades do curso de Medicina (2022: 11,43%; 2023: 8,25%; 2024: 7,44%; 2025: 10%), todos superiores aos índices inflacionários dos respectivos períodos (5,93%, 5,49%, 3,85% e 4,6%).

6. Noutro ponto, resta configurado o perigo de dano, uma vez que o agravante está sendo obrigado a pagar mensalidades reajustadas em percentual potencialmente abusivo, sem a devida justificativa legal, o que pode comprometer sua permanência no curso de medicina.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016210-04.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
FABHIO CESAR GONZAGA
e como agravada
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20